Tribunal: TJES
Processo: 5002065-25.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002065-25.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARIDALTO DIAS DE LANIS
RECORRIDO: PAULISTA SAUDE S/A
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de restituição de quantia paga c/c indenizatória ajuizada por
Aridalto Dias De Lanis
em face de
Paulista Saúde S/A.

Aduz o autor, em síntese, que contratou com o réu um tratamento de disfunção erétil, contudo, solicitou o cancelamento por não suportar as dores do tratamento médico. Relata, que pagou a quantia de R$7.518,00, todavia, após o cancelamento a ré só realizou a devolução de R$1.879,50. Assim, requer a devolução do valor remanescente e indenização por danos morais.

A ré não compareceu na audiência realizada (id. 34057961), tampouco justificou sua ausência, apesar de regularmente intimada para o ato processual (id. 30667542), razão pela qual foi decreto sua revelia.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

“
Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos iniciais, resolvendo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC."

A parte autora, ora recorrente, ofertou Recurso Inominado requerendo a reforma da sentença para que sejam arbitrados danos morais ora suportados e que seja restituído o saldo residual do contrato em razão da rescisão.

A empresa ré apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado, requerendo a manutenção integral da sentença.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da r. sentença objurgada.

Conforme o contrato anexado,
a previsão de cancelamento do contrato pelo contratante a qualquer momento se encontra na Cláusula 7.1.II (id. 28008876), devendo incidir o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) a título de multa contratual, conforme Cláusula 7.3. Ou seja, por simples operação matemática tem- se que ao invés de a recorrida reter para si o valor da multa, que corresponde a quantia de R$1.879,50 (mil oitocentos e setenta reais e cinquenta centavos), ela repassou para o recorrente, configurando o equívoco da empresa contratada.

O recorrente deveria receber a diferença do valor do contrato descontado a multa de 25%, ou seja, deveria ter recebido R$ 5.638,50. Desta forma, como foi repassado o valor de R$1.879,50, resta a diferença R$ 3759,00.

Quanto a controvérsia acerca da caracterização de danos morais, in casu, entendo que a mera falha na prestação de serviços é mero aborrecimento. O simples descumprimento contratual pelo réu não é apto a caracterizar situação vexatória, tratando-se de situação à qual qualquer indivíduo se encontra sujeito a enfrentar na vida em sociedade. O dano moral, no bojo de princípios éticos e morais que norteiam a sociedade, atinge violações a direitos não patrimoniais, a exemplo da imagem, da honra, da privacidade, da autoestima, da integridade psíquica, do nome etc. No caso
sub judice
o dano moral não resta caracterizado, pois não há demonstração de que a dignidade do recorrente tenha sido atingida ou que tiveram prejuízos que ultrapassam a esfera do mero dissabor. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida
.

Diante disso, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
, no sentido de que o recorrente não foi capaz de comprovar os danos morais que alega ter sofrido, bem como que a situação vivenciada por si só, não enseja dano extrapatrimonial. Diante disso, não há razão para alteração do entendimento consignado na r. sentença.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar parcialmente a sentença, ao reconhecer o dever de restituição da recorrida para com o recorrente, em razão da rescisão contratual, devendo pagar o valor de R$
resta a diferença R$ 3759,00, de forma simples.

Deixo de condenar em custas e honorários sucumbenciais em razão do provimento parcial do recurso.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)